Tribunal: TJBA
Processo: 8007135-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007135-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: G. M. B. e outros Advogado(s): ISABELLA FERNANDES BATISTA AGRAVADO: Sra. Ane Tatiane Pereira Souza Monção - diretora da Escola Municipal Professora Gildete Alcântara Rocha e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA ESCOLAR DE MENOR. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. CORTE ETÁRIO PARA INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL. SUPREMACIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO ENSINO. PRONTIDÃO PEDAGÓGICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007135-38.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes G. M. B. e outros e como agravadas Sra. Ane Tatiane Pereira Souza Monção - diretora da Escola Municipal Professora Gildete Alcântara Rocha e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora.